Tribunal: TJPA
Processo: 0002669-55.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002669-55.2017.8.14.0037

APELANTE: ALEX PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0002669-55.2017.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ALEX PINHEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO GERA NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alex Pinheiro da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão e 16 dias-multa pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e IV, do CP), a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2.

Segundo a denúncia, no dia 09/07/2016 por volta das 20h, o recorrente, na garupa de uma motocicleta, ordenou que o veículo das vítimas parasse, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Diante da recusa em obedecer, efetuou dois disparos na direção do automóvel, fugindo em seguida.

3.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do recorrente deve ser mantida, à luz da suficiência do conjunto probatório, especialmente no que se refere ao reconhecimento realizado pelas vítimas e testemunhas, à inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e à possibilidade de nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das demais provas constantes dos autos.

6.

Nos crimes patrimoniais, especialmente no roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com outros elementos probatórios, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O reconhecimento do apelante realizado em juízo, ainda que sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade, pois se deu sob contraditório e foi corroborado por outros elementos de prova.

8.

A jurisprudência entende que as regras do art. 226 do CPP possuem caráter orientador e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial pode ser valorado em conjunto com outros elementos para fundamentar a condenação.

9.

Diante do conjunto probatório firme e harmônico, inexiste insuficiência de provas que justifique a absolvição do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da autoria, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu não gera nulidade se houver confirmação posterior em juízo, sob contraditório, e se o conjunto probatório for suficiente para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e IV; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 79049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2017, DJe 05.05.2017; TJRS, Apelação Crime nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Rel. Genacéia da Silva Alberton, j. 14.03.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0002669-55.2017.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ALEX PINHEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALEX PINHEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e IV, do CP à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 24692792) que no dia 09/07/2016, por volta das 20h, o ofendido Deybson Delmar Rasch, na companhia de sua namorada Millena, trafegava em via pública, com destino à última farmácia de sua família para efetuar o fechamento do caixa, momento em que perceberam que o indivíduo que se encontrava na garupa de uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo fez sinal para que parassem o veículo.

Ato contínuo, as vítimas decidiram não obedecer a ordem de parada e ao acelerar o automóvel, o recorrente efetuou dois disparos com arma de fogo em direção ao veículo, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º I e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24692907), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 24692910) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas
por violação ao art. 226, do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 24692914).

Nesta instância, (ID nº 24948723) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas ante a inobservância
do art. 226 do Código de Processo Penal

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. nº. 24692782 a 24692785).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº.
24692907
), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Deybson Delmar Rasch e pelas testemunhas Thiago José Diniz Gemaque e Millena Diniz Gemaque em juízo e em sede policial (Id’s. 24692905 e 24692906- mídias de audiência) a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ademais, o
procedimento de reconhecimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, bem como demais provas trazidas aos autos, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025